Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725512-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, AMORIM E BARROS ADVOCACIA AGRAVADO: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Shirley Afonso da Silva de Barros e outros em face de Gabriel Corte Imperial Neto e outro, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais e contratuais, bem como o de intervenção como terceiras interessadas, nos termos a seguir (ID 237563806 na origem): Indefiro novamente o pleito da terceira interessada formulado no id. 235803826, uma vez que, conforme já ressaltado anteriormente, não cabe ao Juízo obstar que o advogado substabelecido receba a totalidade da verba sucumbencial, restando aos antigos patronos, na eventualidade de existir acordo extrajudicial entre eles referente ao rateio de tais verbas, vindicá-las do atual causídico em ação própria. O substabelecimento sem reserva transfere ao substabelecido todos os deveres e direitos inerentes ao exercício do mandato, inclusive o de executar os honorários advocatícios. Fica intimada da presente AMORIM E BARROS ADVOCACIA, cadastrada neste ato como interessada meramente para fins de conhecimento, a quem nego a habilitação requerida pelos fundamentos ora expostos. Após prazos legais, proceda-se ao descadastramento da sociedade advocatícia supra. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 222744102, datada de 15/01/2025. Int. Destaca-se que o pedido das Agravantes se volta para a reserva de verbas sucumbencial e contratual, bem como para o ingresso como terceiras interessadas. Também se destaca que a decisão que as Agravantes pretendem impugnar foi prolatada em 29/05/25, tendo sido disponibilizada em 02/06/25, segundo certidão constante do ID 238105018 (origem). Ao tempo da conclusão, os Agravados protocolaram petição na qual alegam abuso de direito por parte da Agravante, tendo em vista a interposição de pedidos supostamente denegados (ID 73344027). É o relatório. Decido. Primeiramente se destaca que não se procedeu à intimação da parte agravante, nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, tendo em vista que o próprio objeto do presente agravo afasta a alegação de surpresa, já que o presente recurso é manejado em face de matéria manifestamente preclusa. Além disso, não será necessária a oportunização de prazo para as Agravantes se manifestarem em relação à petição constante do ID 73344027, tendo em vista que a presente decisão não se fundamenta no que os Agravados trouxeram ao exame. De fato, o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em minuciosa análise do processo na origem, verifica-se que o juízo prolatou decisão constante no ID 213456438, datada de 05/10/2024, oito meses atrás, na qual consta a seguinte redação: Nada a prover quanto à petição de id. 213311839, uma vez que não cabe ao Juízo obstar que o advogado substabelecido receba a totalidade da verba sucumbencial, restando às antigas patronas, na eventualidade de existir acordo extrajudicial entre eles referente ao rateio de tais verbas, vindicá-las do atual causídico em ação própria. O substabelecimento sem reservas transfere ao substabelecido todos os deveres e direitos inerentes ao exercício do mandato, inclusive o de executar os honorários advocatícios. Aguarde-se o prazo para manifestação concedido no id. 211591580. Conforme se verifica da contraposição entre as decisões, o conteúdo da decisão que as Agravantes pretendem impugnar repete tema já analisado e exaurido pelo juízo de origem desde 2024, o que se confirma logo no início da decisão, onde se fez constar negritada a recidiva do indeferimento (Indefiro novamente). Poder-se-ia argumentar, por absurdo, que a manifestação judicial do ID 213456438 (origem) não constituiria decisão, mas despacho, não comportando, pois, impugnação. Porém, sem muito esforço de hermenêutica, podemos afirmar que o referido comando judicial constitui, de fato, uma decisão interlocutória, uma vez que resolveu controvérsia, qual seja, a questão do indeferimento do recorte das verbas e do ingresso das Agravantes. Assim, mesmo sob a nomenclatura de ‘despacho’, tratou-se de decisão interlocutória, e não de mero ato judicial de natureza administrativa, uma vez que houve, inclusive, a apreciação sobre o direito vindicado. Acosto julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DOS RECURSOS. DECISÃO POSTERIOR CONTRADITÓRIA. NÃO SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Os agravantes insurgem-se contra o provimento judicial pelo qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento de decisão anterior, na qual havia restado consignado que deveria aguardar a preclusão dos recursos cabíveis. 1.1 O pronunciamento jurisdicional que modifica decisão anterior, contrariando-a, não pode ser qualificado como mero despacho, mas decisão interlocutória. Assim, deve, em razão de seu conteúdo, ser tipificado como decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. 2. No mérito, os agravantes sustentam que o ato processual atacado é contraditório à decisão anteriormente proferida, já que o próprio magistrado condicionou a expedição de mandado de imissão na posse à preclusão recursal. 2.1 Com razão. Embora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo naquele feito, é certo que não houve “preclusão das vias recursais”, já que ainda não houve julgamento definitivo do recurso. A determinação de prosseguimento do feito, inclusive com mandado de imissão na posse já expedido, gera risco de dano ou de difícil reparação, iminente o seu cumprimento, sendo possível inclusive o uso de força policial e arrombamento. 2.2 O cumprimento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve aguardar a preclusão das vias recursais em relação ao 0710888-49.2022.8.07.0000, exatamente como na mesma consignado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1630689, 0716004-36.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 03/11/2022.) [g.n.] Diante desse cenário, as Agravantes deveriam ter se insurgido em face de tal decisão àquela época, e não agora, oito meses depois, estando o tema precluso, de plano e pronto. Preclusa está a questão, de modo que não assiste razão às Agravantes invocarem o duplo grau e a devolução de toda matéria, quando, de fato, o objeto da impugnação já se aperfeiçoou atrás, gerando implicações jurídicas. Assim, o tema em análise não constitui surpresa, já que a matéria se encontra preclusa desde 2024, não sendo lícito a essa instância recursal proceder ao exame do que foi, inclusive, exaustivamente tratado pelo juízo de origem. Anteo exposto,NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTAM-SE as Agravantes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos. ADVIRTAM-SE, ainda, as Agravantes, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,arquive-se. Brasília, 27 de junho de 2025 16:27:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador